Tribunal: TJSP
Processo: 1023478-41.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à autora a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – A recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à autora a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado – Cabimento - Devolução simples – Valor a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito da autora com o saldo devedor desta em relação aos contratos discutidos na ação - Autora decaiu de parte mínima dos pedidos e continua respondendo o réu pelos encargos sucumbenciais, como constou na sentença.
Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora de 10% para 20% sobre os valores a serem restituídos à autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.